Tribunal: TJDFT
Processo: 0744275-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744275-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Nadia Batista Teixeira Agravadas: BRB Banco de Brasília S/A Creditas Sociedade de Crédito Direto S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nadia Batista Teixeira contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0740462-46.2024.8.07.0001, assim redigida: “Defiro a gratuidade de justiça postulada pela autora. À míngua dos requisitos do artigo 189 do CPC, não há que se falar em curso deste feito sob segredo de justiça. Assim, determino a retirada de tal condição do processo. Conforme definido no artigo 2° do Decreto n°. 11.150/22, "entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial". O "mínimo existencial", por sua vez, foi fixado em R$ 600,00, nos termos do artigo 3o daquele mesmo Decreto (com redação dada pelo Decreto n.o 11.567 de 2023), não sendo computados para a aferição de seu comprometimento "as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo”, ou seja, relativos às despesas com água, luz, remédio, transporte, aluguel, supermercado, farmácia, educação e etc. (artigo 4o do Decreto n.o 11.150/22). Dessa forma, não tendo a parte autora demonstrado que os mútuos bancários comprometem a sua renda de forma a impedir a manutenção do mínimo existencial, o prosseguimento do feito pelo rito prescrito no artigo 104-A do CDC não se mostra possível, sob pena de seu desvirtuamento. Nesse sentido, ademais, é o entendimento do TJDFT em caso parelho, "litteris": "(...) 1. É cediço que o processo de repactuação de dívidas, com procedimento previsto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, somente pode ser instaurado a pedido do consumidor superendividado, sendo necessária, ainda, a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código. 2. Ante a análise da decisão de emenda à inicial, portanto, tem-se que, de fato, para atender ao procedimento do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, o devedor deve comprovar a condição de superendividado que, nos termos do art. 54-A, também do Código Consumerista, que ocorre quando o consumidor pessoa natural, de boa-fé, se encontra impossibilitado de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. 3. A referida regulamentação se deu por meio do Decreto 11.150/2022 que caracterizou o mínimo existencial como a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto. 4. No caso dos autos, os débitos de consumo adquiridos pela parte não comprometem o mínimo existencial, nos termos do referido Decreto, razão pela qual não há interesse do autor na instauração do processo de repactuação de dívida, com procedimento previsto no art. 104-A, do Código de Defesa do Consumidor, que somente poderá ser instaurado, a critério do juiz, em caso de consumidor superendividado. (...)" (Acórdão 1797307, 07221082320228070007, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, concedo à parte autora prazo de 15 dias para que emende a inicial, elegendo rito compatível com eventual pretensão revisional ou requeira o que entender de direito. Transcorrido o prazo "supra", retornem-se os autos imediatamente conclusos.” A recorrente alega em suas razões recursais (Id. 65230190), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o processamento da ação ajuizada pela recorrente, contra as agravadas, pelo procedimento especial de “repactuação” de dívidas a que alude as regras previstas nos artigos 104-A e 104-B, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Aduz haver celebrado com as sociedades anônimas agravadas negócios jurídicos de mútuo cujas prestações submeteram a autora a situação de endividamento que afronta o princípio da dignidade humana, além dos deveres decorrentes da boa-fé contratual. Acrescenta que os descontos alusivos ao adimplemento das obrigações assumidas pela devedora comprometem sua subsistência familiar. Verbera que deve ser afastado, no caso concreto, o conceito de “mínimo existencial” estabelecido pelo Decreto no 11.150/2022, pois a manutenção do patrimônio mínimo consiste em desdobramento do princípio da dignidade da pessoa, de natureza eminentemente constitucional. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória impugnada, com a determinação de prosseguimento da demanda instaurada na origem pelo procedimento especial previsto no Código de Defesa do Consumidor. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da gratuidade de justiça deferida, pelo Juízo singular, na decisão interlocutória agravada. É a breve exposição. Decido. Em suas razões recursais a agravante ressalta que “já interpôs outro Agravo de Instrumento, sob o no 0741829-11.2024.8.07.0000, pleiteando a suspensão dos débitos automáticos em sua conta corrente”, sendo que “o pedido foi analisado e deferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, garantindo a suspensão dos descontos automáticos, conforme a r. decisão proferida pelo Ilustre Desembargador João Egmont Leoncio Lopes”. Os mencionados autos veicularam o recurso de agravo de instrumento previamente manejado pela ora recorrente contra a sociedade anônima agravada BRB Banco de Brasília S/A, nos autos de processo inaugurado pelo ajuizamento de ação em que são debatidos contratos, fatos e fundamentos jurídicos que guardam estrita correlação com o tema agora em evidência. A propósito, aos 2 de outubro de 2024, nos autos do AI no 0741829-11.2024.8.07.0000 o Eminente Desembargador Relator, Joao Egmont Leoncio Lopes, deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado pela ora recorrente para “para determinar ao banco agravado a suspensão dos débitos automáticos na conta corrente do agravante, relativos aos empréstimos descritos nesta ação” (Id. 64708975). De acordo com a regra prevista no art. 43 do CPC, a competência é fixada, em regra, no momento do registro ou da distribuição da petição. Por essa razão, uma vez distribuído o recurso, o órgão fracionário passa a ser competente para deliberar a respeito da demanda em sede recursal. Essa disposição, aliás, deve ser interpretada em conjunto com as normas estabelecidas nos artigos 58 e 59, ambos do CPC, que determinam a reunião dos processos originados por ações conexas, no juízo prevento. Assim, uma vez distribuído o recurso, o Relator que o recebeu também se torna prevento para apreciar e julgar eventuais demandas conexas ou recursos oriundos do mesmo processo. A regra enunciada no art. 81 do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça reforça esse entendimento ao estabelecer que a “distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. Aliás, o referido dispositivo também previu, precisamente em seu § 1o, que o “primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva”. Como reforço argumentativo é preciso acrescentar que, independentemente da configuração da hipótese de conexão, a regra prevista no art. 55, § 3o, do CPC, enuncia que “serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente”. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF E SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. PROBABILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. 1. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles (CPC/2015 55 §3o). 2. Declarou-se competente o Juízo Suscitante, da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.” (Acórdão no 1253834, 07088243720208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, Relator designado: SÉRGIO ROCHA 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/6/2020) Feitas essas considerações, com fundamento no princípio da segurança jurídica e para evitar o proferimento de decisões conflitantes a respeito de um mesmo contexto fático-jurídico, à zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que promova a redistribuição dos presentes autos ao Eminente Desembargador Joao Egmont Leoncio Lopes. No caso de discordância pelo Eminente destinatário, roga-se que os autos sejam devolvidos sem a necessidade de conflito negativo de competência. Publique-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator